Tribunal: TJMT
Processo: 1017429-77.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017429-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS EM NOME DOS EXECUTADOS JUNTO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“2. Cinge-se a controvérsia a definir se em ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial. 3. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis. Precedentes. 4. Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. (...)”
(REsp 1803250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO CALHAO BARINI e TIAGO VIANNA DE ARRUDA em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0046210-81.2015.8.11.0041, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A. determinou a penhora das quotas sociais em nome dos recorrentes junto à empresa AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVIÇOS LTDA., ora terceira interessada.

Em suas razões, as partes agravantes informam que a execução originária tem como objeto a Nota de Crédito Comercial nº 420.501.242, no valor de R$1.924.686,74. Sustentam a impenhorabilidade das cotas sociais da empresa em Recuperação Judicial. Defendem que os atos de constrição, expropriação ou alienação voltados contra o patrimônio da sociedade empresária em recuperação não podem ser realizados de forma autônoma, mas perante o Juízo Recuperacional.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada, para reformar definitivamente a decisão combatida,
“determinado o cancelamento da penhora realizada e afastado definitivamente a constrição e todos os atos de expropriação e alienação sobre as cotas sociais dos sócios da empresa em recuperação judicial, bem como seja reconhecido e declarada a incompetência do Juízo comum (3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT) em face ao Recuperacional (1ª Vara Cível de Cuiabá/MT), ante a prática dos atos expropriatórios que inviabilizará o processo de recuperação judicial.”.

Liminar indeferida (ID 178221180).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 180682691).

Em seu parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar (ID 181224654).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

O artigo 789, do Código de Processo Civil estabelece que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Dentre esses bens, certamente se inclui as quotas sociais que os devedores detiveram em empresas.

Destaca-se que quotas sociais não se confundem com patrimônio da sociedade empresarial.

Assim, diante da inexistência de outros bens disponíveis aos credores, a penhora sobre as quotas sociais demonstra-se ser o único meio eficaz para satisfazer o crédito perseguido na demanda originária.

Como bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“No caso em apreço, no caso da penhora das cotas sociais da empresa em recuperação judicial para garantia do pagamento da dívida particular do sócio, não há qualquer vedação legal nem afronta à affectio societatis, vem que a constrição não leva necessariamente à inclusão de novas pessoas no quadro social empresarial.”

A propósito, o fato da empresa recorrente encontrar-se em Recuperação Judicial não é óbice para a constrição das cotas sociais de alguns dos seus sócios, conforme demonstra o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se em ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial. 3. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis. Precedentes. 4. Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1803250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Outros Tribunais já decidiram neste mesmo sentido:

“Agravo de instrumento – Execução de Título executivo extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo ora recorrente, mantendo a penhora sobre cotas sociais que o executado Benildo é titular na empresa devedora principal em recuperação judicial – Improcedência do inconformismo - Possibilidade de penhora das quotas sociais, que integram o patrimônio particular do sócio, não da sociedade - Precedentes do STJ e TJSP – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 21247304920238260000 São Paulo, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 21/06/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADAS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO AFFCTIO SOCIETATIS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 16ª C. Cível - 0065712- 18.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 04.10.2021)

Desa feita, não há vedação para a penhora de quotas sociais da empresa em recuperação judicial, devendo ser mantido o não acolhimento da tese recursal dos réus, ora agravantes.

Ademais, no caso em apreço, não se vislumbra nulidade com relação à penhora realizada.

Portanto, irretocável a decisão agravada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023